Tribunal: TJDFT
Processo: 0717716-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717716-56.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: DELEON ARAUJO COSTA GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRO ELETRÔNICO. EXIGIBILIDADE DE MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, no cumprimento de sentença, majorou a multa fixada. para o dobro do valor provisionado indevidamente em conta-corrente, determinou a restituição de valores, autorizou eventual bloqueio via SISBAJUD e o envio de ofícios à Delegacia do Consumidor e ao Ministério Público. Alega ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a intimação eletrônica dirigida a instituição cadastrada como parceiro eletrônico supre a exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ; e (ii) aferir a legitimidade da cobrança da multa cominatória diante do descumprimento da obrigação de fazer. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 dispõe que a intimação eletrônica, via portal próprio, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive quando destinada à Fazenda Pública e às empresas parceiras. 4. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a intimação eletrônica de parceiro cadastrado equipara-se à intimação pessoal, não havendo violação à Súmula 410 do STJ. 5. Comprovada a intimação válida e o descumprimento da obrigação, mantém-se a exigibilidade da multa cominatória, cuja função é coercitiva e inibitória, graduada de acordo com a capacidade econômica da parte devedora. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica realizada a instituição cadastrada como parceiro para expedição eletrônica supre a exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ. 2. Descumprida a obrigação de fazer após intimação válida, é exigível a multa cominatória fixada, com função coercitiva e inibitória.” Dispositivos relevantes citados: LEI No 11.419/2006, ARTS. 5o, § 6o, E 9o; CPC, ARTS. 231, § 4o, 246, § 1o, E 297. Jurisprudência relevante citada: STJ, SÚMULA 410; TJDFT, ACÓRDÃO 1883659, AI 0713617-77.2024.8.07.0000, REL. DES. VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, J. 19.06.2024; TJDFT, ACÓRDÃO 1961808, AI 0746344-89.2024.8.07.0000, REL. DES. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, J. 04.02.2025. O recorrente alega que o acórdão vergastado violou o artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, ao se abster de exercer o controle jurisdicional sobre o valor das astreintes. Sustenta que o cumprimento da obrigação, ainda que parcial ou tardio, constitui uma das causas que justificam a revisão do quantum fixado à título de multa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que: “A revisão do valor da multa cominatória na via do recurso especial é inviável, pois demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.” (REsp n. 1.942.726/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003